Tribunal: TCU
Processo: 033.021/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10523/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.021/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amilcar Silva (XXX.932.467-XX); Frederico Machado Parisi (XXX.047.666-XX); Italo Henrique Fernandes (XXX.619.586-XX); Mara Aparecida Viana (XXX.849.586-XX); Marcelo Evangelista da Silva (XXX.502.356-XX); Sthefani da Silva Vieira (XXX.189.076-XX); Tatiana Augusta de Oliveira dos Anjos (XXX.836.696-XX); Willians Batista Francisco (XXX.459.368-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.